Tribunal: STF
Processo: HC 244991
Classe: HC
Órgão julgador: LUIZ FUX
Órgão colegiado: Decisão Monocrática
Data de julgamento: 2024-08-16
Data de publicação: 2024-08-16

Ementa:

Inteiro teor:
HABEAS CORPUS. PENA. PROCESSO PENAL. CRIME DE TRÁFICO ILÍCITO DE ENTORPECENTES. ARTIGO 33 DA LEI Nº 11.343/06. PRETENSÃO DE REVOGAÇÃO DA CUSTÓDIA CAUTELAR. TEMA NÃO DEBATIDO PELA INSTÂNCIA PRECEDENTE. SUPRESSÃO DE INSTÂNCIA. 



- Seguimento negado, com fundamento no artigo 21, § 1º, do RISTF. Prejudicado o exame do pedido liminar. 



    Decisão: Trata-se de habeas corpus, com pedido de liminar, impetrado contra decisão proferida por Ministro do Superior Tribunal de Justiça, que indeferiu a medida liminar nos autos do HC nº 935.813.



    Colhe-se dos autos que o paciente teve a prisão preventiva decretada em razão da suposta prática do crime tipificado no art. 33 da Lei nº 11.343/06. Foram apreendidas “02 [duas] balanças de precisão, 310 [trezentos e dez] reais em dinheiro 983 [novecentos e oitenta e três] gramas da substância entorpecente vulgarmente conhecida como cocaína”.



    Em habeas corpus impetrado perante o Tribunal de origem, a defesa não logrou êxito nos termos da seguinte ementa: 



    “DIREITO PENAL E PROCESSUAL PENAL. HABEAS CORPUS. TRÁFICO DE DROGAS. PRISÃO PREVENTIVA. GARANTIA DA ORDEM PÚBLICA. GRAVIDADE CONCRETA DA CONDUTA. QUANTIDADE DA DROGA APREENDIDA (983 GRAMAS DE COCAÍNA) NO CONTEXTO DA TRAFICÂNCIA. MONITORAÇÃO POLICIAL QUE CONSTATOU FREQUENTE PRESENÇA DE POSSÍVEIS USUÁRIOS PARA AQUISIÇÃO DA SUBSTÂNCIA. FUNDADO RECEIO DE REITERAÇÃO DELITIVA. PACIENTE REINCIDENTE. CONDIÇÕES PESSOAIS FAVORÁVEIS. INDIFERENÇA. MEDIDAS CAUTELARES. INVIABILIDADE. CONSTRANGIMENTO ILEGAL NÃO CARACTERIZADO. ORDEM DENEGADA.”



    Foi impetrado habeas corpus perante o Superior Tribunal de Justiça e a medida liminar indeferida.



    No presente mandamus, a defesa sustenta, em síntese, a existência de constrangimento ilegal consubstanciado na constrição cautelar da liberdade do paciente.



    Narra que “o paciente é usuário de drogas, não ficou evidenciado ser ele traficante, vez que a autoridade policial somente apreendeu a droga, deixando de identificar outras pessoas, e seu aparelho celular sequer foi apreendido, a balança encontrada em sua residência é aquela utilizada para pesar alimentos, comum de se ter hoje em dia em qualquer residência familiar, ante a preocupação com a saúde corporal, hábito cada vez mais frequente nas famílias, ou seja, o PACIENTE deve ter resguardado o direito de responder a ação penal em liberdade”. Entende violado o princípio da presunção de inocência e ausentes os pressupostos autorizadores da prisão preventiva. Pondera que “a revogação da prisão cautelar, sendo substituída pelo tratamento médico para dependente químico em estabelecimento adequado, conforme declaração em anexo, condiz com o retorno ao convívio social e ao seu trabalho, e é essencial para que se compreenda e se implemente a tão propagada e pretendida Justiça restaurativa, vez que trará benefícios à sua vida, de seus familiares, à sociedade e ao próprio Sistema Judiciário Penal”. 



    Ao final, formula pedido nos seguintes termos:



    “Ex positis, impetra-se a presente ordem de habeas corpus requerendo liminarmente seja revogada a prisão preventiva imposta ao paciente, dessa forma, lhe concedendo a oportunidade de receber tratamento para dependente químico, no estabelecimento mencionado, conforme disponibilidade de vaga, atestada na declaração em anexo, se necessário com a imposição de monitoração eletrônica, ou aplicação de outras medidas cautelares diversas da prisão, conforme elencadas no Art. 319, e incisos do Código de Processo Penal, em prossecução, seja determinada a expedição de contramandado de prisão em favor do Paciente. 



    Ao final, depois de prestadas as devidas informações e colhido o parecer da Procuradoria Geral da Justiça, conceder a ordem pleiteada em definitivo, sendo revogada a prisão preventiva, tornando-se ao final, definitiva a liminar concedida, atendendo-se, destarte, aos reclamos da mais pura e cristalina justiça.”



    É o relatório, DECIDO.



    O Supremo Tribunal Federal segue, de forma pacífica, a orientação de que não lhe cabe julgar habeas corpus de decisão liminar proferida em idêntico remédio constitucional em curso nos tribunais superiores, conforme o enunciado nº 691 da Súmula desta Corte, in verbis: “Não compete ao Supremo Tribunal Federal conhecer de habeas corpus impetrado contra decisão do relator que, em habeas corpus requerido a tribunal superior, indefere a liminar”.



    In casu, não ressai teratologia ou flagrante ilegalidade da decisão liminar do Superior Tribunal de Justiça apta a tornar a matéria aduzida no presente writ cognoscível, porquanto a instância a quo, ao negar o pedido de liminar, não enfrentou o mérito do habeas corpus lá impetrado e, em observância às cautelas necessárias a essa espécie de ação constitucional, limitou-se a solicitar informações e, após, conceder vista ao Ministério Público Federal. Nesse sentido:



    HABEAS CORPUS CONTRA INDEFERIMENTO MONOCRÁTICO DE PEDIDO DE LIMINAR. APLICAÇÃO DA SÚMULA 691/STF. SUPRESSÃO DE INSTÂNCIA. INEXISTÊNCIA DE FLAGRANTE ILEGALIDADE. 1. Não cabe ao SUPREMO TRIBUNAL FEDERAL conhecer de Habeas Corpus impetrado contra decisão proferida por relator que indefere o pedido de liminar em Habeas Corpus requerido a tribunal superior, sob pena de indevida supressão de instância (Súmula 691). 2. Inexistência de teratologia ou caso excepcional que caracterizem flagrante constrangimento ilegal. 3. Agravo regimental a que se nega provimento. (HC 218.424-AgR, Primeira Turma, Rel. Min. Alexandre de Moraes, DJe de 12/9/2022)



    Agravo regimental no habeas corpus. 2. Penal e Processo Penal. Operação Raio X. 3. Organização criminosa (art. 2º, § 4º, II, da Lei 12.850/2013). 4. Impetração contra decisão que indeferiu medida liminar no Superior Tribunal de Justiça. Inadmissibilidade. Súmula 691. Precedentes. 5. Agravo regimental a que se nega provimento. (HC 207.092-AgR, Segunda Turma, Rel. Min. Gilmar Mendes, DJe de 15/6/2022)



    Com efeito, esta Suprema Corte não pode, em razão da sua competência constitucionalmente delineada e da organicidade do direito, conhecer, nesta via mandamental, questões não examinadas definitivamente no Tribunal a quo, sob pena de estimular a impetração de habeas corpus per saltum, em detrimento da atuação do Superior Tribunal de Justiça, órgão jurisdicional que igualmente ostenta competências de envergadura constitucional. 



    A propósito da organicidade e dinâmica do direito, impondo-se a “correção de rumos”, bem discorreu o Ministro Marco Aurélio no voto proferido no HC nº 109.956, verbis:



    O Direito é orgânico e dinâmico e contém princípios, expressões e vocábulos com sentido próprio. A definição do alcance da Carta da República há de fazer-se de forma integrativa, mas também considerada a regra de hermenêutica e aplicação do Direito que é sistemática. 



    [...] O Direito é avesso a sobreposições e impetrar-se novo habeas, embora para julgamento por tribunal diverso, impugnando pronunciamento em idêntica medida implica inviabilizar, em detrimento de outras situações em que requerida, a jurisdição.



    Outrossim, qualquer antecipação desta Corte sobre o mérito do pedido de habeas corpus implicaria indevida supressão de instância, devendo aguardar-se o fim da tramitação do pedido no STJ para, se for o caso, interpor-se o recurso cabível.



    Ex positis, NEGO SEGUIMENTO ao habeas corpus, com fundamento no artigo 21, § 1º, do RISTF. Prejudicado o exame do pedido liminar.



    Publique-se.



    Brasília, 16 de agosto de 2024.



Ministro LUIZ FUX



Relator



Documento assinado digitalmente